Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇAO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. INADMISSÍVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇAO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
4. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de delito de furto quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes e o menor, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte, subtraíram telefone celular pertencente à vítima.
5. Impossível a absolvição dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que eles praticaram o crime de roubo circunstanciado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.